Tribunal: TJPA
Processo: 0800971-33.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800971-33.2021.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIGOR REGO BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS E CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELOS REFERIDOS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. O Órgão Ministerial não se desincumbiu do ônus de provar a autoria delitiva imputada ao acusado, com quem nada de ilícito foi apreendido e tampouco restou evidenciada firmemente a sua relação com a adolescente que estava no imóvel onde foi encontrado o entorpecente apreendido, sendo imperiosa a manutenção de sua absolvição, em observância
ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que absolveu o acusado HIGOR REGO BENTES das imputações previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nas razões recursais, o
dominus litis
requer a reavaliação das provas dos autos, a fim de que o acusado, ora apelado, seja condenado pelos aludidos delitos.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia o que segue:

“1) Consta dos autos em anexo que, no dia 13 de março de 2021, por volta das 21h30min, no Bairro da Morada do Sol, nesta Comarca de Paragominas, o denunciado HIGOR REGO BENTES forneceu drogas e tinha em depósito 90 (noventa) papelotes de droga identificada por “crack”, pesando aproximadamente 26 gramas; e 37 (trinta e sete) papelotes de substâncias identificada por “maconha”, pesando aproximadamente 270 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Conforme apurado, a Polícia Militar realizava rondas de rotina pelo Bairro Morada do Sol quando avistou uma pessoa em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Em revista pessoal, foi identificado que se tratava do adolescente J. de S. (abreviei), o qual estava na posse dele 05 (cinco) petecas de droga identificada por maconha. Ao ser questionado sobre a droga, o menor informou que a comercializava para o denunciado Higor Bentes, bem como informou que o restante do entorpecente estaria no seguinte endereço: Bairro Morada dos Ventos, Bloco 03, Quadra 23, Apartamento 101.

3) Em diligências ao local, foi identificada a adolescente V. T. S. (abreviei) como moradora do apartamento, a qual autorizou a revista na residência, oportunidade em que foram encontrados, no guardaroupas, dentro de um volume fechado, 90 (noventa) papelotes de droga identificada por “crack”, pesando aproximadamente 26 gramas, 37 (trinta e sete) papelotes de substâncias identificada por “maconha”, pesando aproximadamente 270 gramas e 01 (um) simulacro de arma de fogo.

4) Na ocasião, a menor foi indagada acerca da droga, momento em que ela informou que o denunciado Higor Bentes, no dia 11 de março, tinha lhe pedido para guardar um saco em sua casa, pois pegaria no outro dia, entretanto, alega que não sabia o que tinha no pacote e nem o abriu para saber do que se tratava.

5) Diante do fato, a guarnição se deslocou até a residência do denunciado e o conduziu até a Delegacia para os esclarecimentos necessários, onde ele negou a autoria.

6) A materialidade do crime encontra-se estampada pelo auto de apreensão e pela Laudo toxicológico provisório juntado aos autos”.

O apelado foi denunciado como incurso nas sanções do a
rt. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e, ao final da instrução criminal, restou absolvido, tendo sido
interposto recurso pelo
Parquet
, sob a alegação de existirem provas suficientes das referidas práticas delitivas, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

O art. 155, do Código de Processo Penal estabelece o
princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo a ele o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, e a fundamentando de sua convicção, a saber:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) as coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade do fato e evidenciada a autoria delitiva, deve agir o Estado, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Isso nada mais é do que a consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

In casu
, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova coletada nos fólios não se revela robusta e suficiente para comprovar a devida materialidade e autoria do recorrido com relação aos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores.

Eis a fundamentação esposada pelo juízo a quo na sentença recorrida (ID – 9489438):

“Vejamos os depoimentos prestados em juízo:

A testemunha e policial militar José Pontes de Andrade Filho disse que estavam em rondas pela Morada do Sol quando avistaram um indivíduo chamado J. (abreviei) em atitude suspeita. Fizeram a abordagem e encontraram maconha nas vestes deste. Indagaram sobre onde ele havia comprado a droga e ele disse que vendia para o Higor, bem como os levou onde estava o resto da droga, que era na casa de uma moça. Chegando no local, a moça disse que o Higor havia deixado um pacote para ela guardar na residência dela, mas que ela não sabia o que era. Encontraram a droga na casa da moça, além de um simulacro e uma bicicleta que ela disse que o Higor havia deixado. Em seguida, a moça os levou até a residência do Higor e deram voz de prisão para ele. O Higor disse que a droga não era dele.

A testemunha e policial militar Josemo Adriano Lopes Pereira disse que estavam em rodas pela Morada do Sol e abordaram o J. (abreviei), que estava com alguns entorpecentes dentro da cueca. O J. (abreviei) falou para a guarnição que estava comercializando o entorpecente para o Higor e que sabia onde estava or estante do entorpecente e indicou a casa da V. (abreviei). A V. (abreviei) autorizou a entrada da guarnição, que encontrou bastante entorpecente no interior do guarda-roupa dela, além de um simulacro e uma bicicleta. Os entorpecentes eram maconha e crack. O Higor não estava onde a droga foi encontrada. A V. (abreviei) disse que o Higor havia entregado a ela um volume em uma sacola, mas que ela não sabia do que se tratava e que só soube quando a guarnição encontrou. Em seguida, a V. (abreviei) informou onde Higor morava e foram até a casa dele e o apresentaram na delegacia. A casa do Higor era próxima do local da abordagem. O Higor negou que a droga era dele. Não entraram na casa do Higor.

A testemunha e policial militar Danilo Silva Maximino disse que estavam em rondas pela Morada do Sol quando abordaram o J. (abreviei) e encontraram com ele 5 papelotes de maconha. Ao ser indagado, J. (abreviei) disse que estava vendendo a droga com o Higor. Em seguida, J. (abreviei) os levou até a casa da V. (abreviei), onde pegava mais droga para repor. Foram até a casa de V. (abreviei) e encontraram mais drogas no guarda roupa dela, conforme J. (abreviei) havia informado. A V. (abreviei) falou que tinha guardado o material para o Higor, mas que não sabia do que se tratava. Foram até a casa do Higor, o encontraram e o apresentaram na Delegacia. O Higor negou que a droga era dele. Não entraram na casa do Higor.

O réu Higor Rego Bentes negou as acusações. Disse que nem sabia que existia droga. A polícia ficou andando com ele pelo bairro e ficou perguntando sobre um carro e uma arma. Alguns policiais queriam liberá-lo, mas outros não queriam. Não entendeu nada. Conhece um J. (abreviei) lá do bairro.

Esse é o teor da prova colhida em Juízo.

A absolvição do réu é medida que se impõe, pois não há provas suficientes e concretas a embasar um decreto condenatório
.

A autoria é incerta, não sendo comprovada pelo conteúdo probatório que o réu cometeu o delito de tráfico de drogas, pois nenhuma das testemunhas narrou ter encontrado substância entorpecente com o réu e nem que presenciaram a apreensão de droga no interior da residência dele
. As testemunhas declararam apenas que as pessoas que foram encontraram com os entorpecentes afirmaram que a droga pertencia ao réu, que estava em outro local. Além disso, não consta nos autos Laudo Toxicológico Definitivo da análise do entorpecente apreendido.

No presente caso a acusação não logrou êxito em trazer provas que pudessem conduzir à condenação do réu
.

Ressalte-se, que sem robusta prova da autoria, não há como se fundamentar um decreto condenatório em desfavor do réu.

(...)

Nessa linha,
sem certeza plena da autoria não há como condenar, sob risco de se praticar injustiça ainda maior
.

Assim, assiste razão a defesa do réu: impõe-se a absolvição deste.”
(grifo nosso)

Sem muito mais a acrescentar, posto que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido pelos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores a partir do que foi amealhado nos autos, uma vez que não satisfeita a comprovação de sua devida autoria e efetiva participação nos mencionados delitos.

Ora, como apontado pelo magistrado sentenciante, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo relatou ter encontrado as drogas apreendidas em poder do recorrido e, tampouco, afirmaram que o material ilícito foi apreendido em sua residência.

Muito ao contrário, as substâncias entorpecentes foram encontradas no guarda-roupa da residência da adolescente.

Os únicos elos que ligariam o apelado aos crimes em questão são os relatos dos adolescentes J. (abreviei), o qual afirmou que traficava a droga encontrada consigo em nome do recorrido, e V. (abreviei), a qual disse que o apelado teria entregado para si o restante da droga apreendida em sua residência, o que, a meu sentir, são provas frágeis de se considerar unicamente como base para ensejar um decreto condenatório, sobretudo ante a negativa do apelado acerca de sua participação nos eventos criminosos.

Conclui-se, portanto, que, não havendo provas sólidas e concretas da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrido, também não há que se falar no delito de corrupção de menores, posto que não demonstrada a relação do réu com os entorpecentes encontrados no imóvel onde estava a adolescente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA
- DÚVIDA QUE MILITA EM FAVOR DO RÉU.

-
Inexistindo elementos seguros para sustentar a versão delineada na denúncia, há de ser creditado em favor do réu o benefício da dúvida, para, em respeito ao princípio in dubio pro reo, absolvê-lo
.”
(TJ/MG, APR 0008822-62.2020.8.13.0414, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 31/08/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Inexistindo a certeza necessária para condenação do acusado pelo delito de corrupção de menores, diante da fragilidade das provas judicializadas, deve ser aplicado o princípio do “in dubio pro reo”, mantendo-se o decreto absolutório
. Apelo ministerial não provido.”
(TJ/RO, APR 0000729-77.2018.822.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 11/09/2023) (grifo nosso)

Por fim, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas robustas, cabais e irrefutáveis, em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição do apelado, nos termos do art. 386, VII, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
ministerial.

É como voto.

Belém, 07/12/2023